Tribunal: TCU
Processo: 029.878/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11289/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.878/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Galucio Gama (XXX.838.527-XX); Carlos Patric Batista Nandes (XXX.948.137-XX); Davi Samora dos Santos (XXX.492.398-XX); Eduardo dos Santos Souza (XXX.710.207-XX); Frederico Guilherme Franco de Sa (XXX.543.557-XX); Marlon de Oliveira Pinto (XXX.103.267-XX); Mateus Moreira Costa (XXX.931.157-XX); Rai Vitor Goncalves Moreira Lima (XXX.621.880-XX); Samuel Tupinamba da Fonseca Adriano (XXX.595.797-XX); Vinicius de Araujo Borges (XXX.709.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.